Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. MUDANÇA DA VERSÃO DOS FATOS PELA TESTEMUNHA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
2. Não se pode considerar apenas parte da prova oral a fim de condenar um suspeito da prática de crime, pois a prova deve ser analisada em conjunto, não se podendo aproveitar apenas trechos dos relatos, especialmente quando a testemunha muda de versão ou informa não ter certeza dos relatos durante o próprio depoimento.
3. No caso dos autos, há contradição nos depoimentos das testemunhas prestados em juízo. Não havendo certeza quanto a quem proferiu ameaças contra a vítima, em obediência ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.
4. CONHECIDO E PROVIDO para ABSOLVER o réu da prática do crime de ameaça, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.